Tribunal: TJSP
Processo: 1021334-57.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Taxa de registro. Cobrança em razão do registro da alienação fiduciária. Regularidade. Tese firmada no REsp no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de provas da efetivação do serviço prestado (Inteligência de Recurso Repetitivo). Restituição devida. Devolução em dobro.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Taxa de registro. Cobrança em razão do registro da alienação fiduciária. Regularidade. Tese firmada no REsp no 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de provas da efetivação do serviço prestado (Inteligência de Recurso Repetitivo). Restituição devida. Devolução em dobro. Impossibilidade. Ausência de má-fé por parte da instituição financeira. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.